Tribunal: TJSP
Processo: 1002639-05.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de arbitramento de alugueis - Sentença de procedência condenando a ré a pagar ao autor aluguel mensal no importe de R$ 400,00, incidentes a partir da citação – Insurgência da ré – Não acolhimento – Incontroverso o condomínio havido entre as partes - Imóvel ocupado exclusivamente pela ré - Direito do autor de receber sua quota parte, relativa ao valor que seria obtido com a

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de arbitramento de alugueis - Sentença de procedência condenando a ré a pagar ao autor aluguel mensal no importe de R$ 400,00, incidentes a partir da citação – Insurgência da ré – Não acolhimento – Incontroverso o condomínio havido entre as partes - Imóvel ocupado exclusivamente pela ré - Direito do autor de receber sua quota parte, relativa ao valor que seria obtido com a locação do bem – Precedente desta Colenda Câmara e deste Egrégio Tribunal - Sentença mantida – Recurso improvido.